Tribunal: TJDFT
Processo: 0707145-91.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL E DE INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADAS. FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. BOLETO QUITADO PELA PARTE CONSUMIDORA EM FAVOR DE TERCEIRO. PAGAMENTO NÃO IDENTIFICADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ALEGAÇÃO DE QUE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA INFORMOU NÚMERO DE CÓDIGO DE BARRAS DE BOLETO EMITIDO MEDIANTE FRAUDE PARA A QUITAÇÃO PELA PARTE CONSUMIDORA. INCLUSÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DEMONSTRAÇÃO DE REGULARIDADE NA CONDUTA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA NOS FATOS EXPOSTOS PELA PARTE AUTORA. QUITAÇÃO DE BOLETO EQUIVOCADO. FACILIDADE NA PERCEPÇÃO DA ALEGADA FRAUDE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO EMITE BOLETO PARA QUITAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO TENDO COMO BENEFICIÁRIO UM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO NÃO QUITADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condenar a segunda ré (Petsupermarket) ao pagamento de R$ 3.865,73 a título de reparação material, bem como julgou improcedentes os pedidos de reparação por danos morais e para que fosse declarada a quitação do débito junto ao Banco CSF. Em seu recurso, relata a parte autora que entrou em contato com o atendimento do banco solicitando a antecipação do pagamento da compra parcelada no cartão. Assim, afirma que recebeu um falso código de barras através da central de atendimento do banco, uma vez que promoveu o pagamento e continuou a ser cobrada por tais valores, momento em que constatou que o beneficiário do boleto quitado era a segunda ré (Petsupermarket). Assim, sustenta a falha na prestação do serviço pela primeira ré, devendo ser declarada a inexistência do débito, uma vez que já quitou a dívida, ainda que mediante boleto quitado em favor de terceiro (Petsupermarket), ressaltando que a condenação fixada na sentença para que a segunda ré restitua o valor de R$ 3.865,73 será insuficiente para sanar o problema, uma vez que o banco continuou a cobrar juros e correção sobre este valor, razão pela qual o débito atual supera R$ 15.000,00. Ainda, sustenta a existência de dano moral, ressaltando que teve o seu nome incluído no cadastro de inadimplentes.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 16935084-16935087). Contrarrazões apresentadas pelo Banco CSF (ID 16935096). As contrarrazões não foram apresentadas pela parte ré “Petsupermarket” (ID 16935097).
III. As razões do recurso guardam relação lógica com a sentença atacada, uma vez que pretende devolver os pedidos para a apreciação pela Turma Recursal, trazendo os argumentos a sustentar o pedido de declaração de quitação do débito e a alegação de caracterização dos danos morais. Em consequência, impõe-se a rejeição da preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal suscitada em sede de contrarrazões. Preliminar rejeitada.
IV. Sustenta a parte recorrida em sede de contrarrazões que teria ocorrido a inovação recursal, uma vez que o pedido inicial era relativo a baixa do débito de R$ 3.865,73 devidamente atualizado, enquanto que no recurso é pleiteada a declaração de inexistência do débito, que seria uma sutil alteração no pedido a torná-lo mais abrangente, eis que o débito total inclui valores diversos daqueles R$ 3.865,73 debatidos na demanda. Contudo, não obstante a pequena divergência na exposição do pedido, é possível compreender que a pretensão da parte é pela declaração de quitação daquele valor de R$ 3.865,73 e respectiva atualização face o seu suposto pagamento, razão pela qual não prospera a preliminar de inovação recursal. Preliminar rejeitada.
V. As relações entre as instituições financeiras e seus clientes como destinatários finais são regidas pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC, art. 2o e 3o; STJ/Súmula 297).
VI. Preceitua o CDC que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos (art. 14). O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3.o).
VII. Contudo, no caso dos autos, constata-se a culpa exclusiva do consumidor, a afastar a responsabilidade da instituição financeira. Para tanto, constata-se que na inicial a parte autora afirma que sua esposa entrou em contato com a central de serviços do cartão de crédito da parte ré solicitando a antecipação das parcelas, sendo que teria recebido por telefone um código de barras no valor de R$ 3.865,73, tendo efetuado o seu pagamento, sendo posteriormente apurado que seria relativo a um boleto em favor da segunda ré, uma “pet shop”. Todavia, na contestação a parte ré juntou a transcrição do áudio daquela conversa telefônica, onde foi informado que seria emitido um boleto de R$ 3.866,58 com vencimento para o dia 15, a ser enviado para o endereço de e-mail informado pela esposa da parte autora (ID 16935057). Lado outro, a parte autora não se manifestou sobre as provas acostadas pela instituição financeira, deixando de impugnar a prova e alegações apresentadas.
VIII. Desse modo, ainda que a relação de consumo autorize a inversão do ônus da prova, caberia a parte autora impugnar as provas apresentadas em contestação, tendo permanecido inerte, deixando de refutar a alegação de que o boleto teria sido encaminhado para o e-mail da sua esposa. Ainda, constata-se a veracidade das provas apresentadas pela instituição financeira, eis que no decorrer do diálogo mencionou o valor relativo ao último pagamento que a parte autora havia efetuado (R$ 1.799,21, conforme ID 16935054, pág. 2), bem como promoveu a antecipação dos valores solicitados pela parte autora relativo às parcelas 5 a 10 de uma compra efetuada, conforme demonstrativo da fatura ID 16935055, pág. 1. Ademais, não obstante ter sido informado no telefone que o boleto de R$ 3.866,58 estaria sendo emitido e enviado naquela data (10/08, o que é corroborado pelos fatos expostos na inicial), constata-se que a parte autora realizou o pagamento de um boleto de R$ 3.865,73 e que foi emitido apenas em 13/08, conforme documento ID 16935039 juntado pela segunda ré (Petsupermarket), eis que a parte autora colacionou apenas o comprovante de pagamento (ID 16935011). Desse modo, carece de verossimilhança a alegação da parte autora de que adimpliu um boleto relativo a um código de barras que lhe teria sido informado na ligação realizada naquele dia 10/08, uma vez que os documentos juntados pela “pet shop” demonstram que o boleto relativo ao código de barras quitado foi gerado apenas no dia 13/08 (ID 16935039 e 16935041), sendo impossível que a parte autora possuísse acesso no dia 10/08 a um código de barras que sequer existia naquela data.
IX. Adiante, é essencial ressaltar que o comprovante de pagamento de boleto apresentado pela parte autora (ID 16935011) demonstra que o nome do beneficiário era a “pet shop” (Petsupermarket), além de constar como pagador uma pessoa física, terceiro estranho aos autos (Ailton). Portanto, não prospera a tese de que a instituição financeira teria encaminhado um e-mail com “boleto falso” para que fosse quitado. Na verdade, ainda que a parte autora não tenha se desincumbido de colacionar o e-mail com o boleto recebido, é possível identificar que um terceiro teria disponibilizado na sua conta de e-mail um boleto com valor diverso e com fraude facilmente perceptível, uma vez que é de conhecimento geral que uma instituição financeira não emitiria um boleto em nome de uma “pet shop” para quitar a parcela de cartão de crédito. Contudo, a parte autora não adotou a diligência necessária ao apurar o nome do beneficiário quando do pagamento efetivado. Por todo o exposto, confirmada a culpa exclusiva do consumidor, confirma-se a ausência de ato ilícito na conduta da instituição financeira.
X. Em tempo, ainda que alegue que a condenação fixada na sentença a ser adimplida pela “pet shop” será insuficiente para quitar o valor do débito com a instituição financeira, destaca-se a regularidade da cobrança pela primeira ré do valor devido e não quitado acrescido de juros e correção, sendo incabível o pleito de declaração de quitação do débito (ou da parte relativa aos R$ 3.865,73) ou questionamentos sobre a atualização monetária da quantia devida. De todo modo, importante esclarecer que a parte autora possuía outras cobranças no seu cartão de crédito além dos valores decorrentes das antecipações indicadas nesta demanda sendo que, além de não pagar o valor de R$ 3.866,58 relativo às parcelas antecipadas, também deixou de realizar o pagamento dos demais valores cobrados no seu cartão de crédito, conforme se apura nos ID 16935055 e 16935056, o que justifica a atualização monetária e a inclusão do seu nome no cadastro de inadimplentes.
XI. Pelos mesmos fundamentos, e reforçando a regularidade na conduta da instituição financeira, também não prospera o pedido de condenação por danos morais, tampouco sendo devido pela “pet shop”, visto que foi apenas emissora/beneficiária do boleto quitado pela parte autora, não sendo responsável por qualquer ofensa aos seus direitos da personalidade.
XII. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do “Banco CSF S.A”, que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
XIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.